Tribunal: TJMT
Processo: 1014608-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014608-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALDIR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 598.776.932-91 (PACIENTE), VICTOR LIMA PINTO COELHO (IMPETRADO), CARMEM LIMA DOS SANTOS - CPF: 905.699.461-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TORTURA –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – PRISÃO NO DIA SEGUINTE À OCORRÊNCIA DO FATO – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – DESCABIMENTO – PACIENTE REINCIDENTE –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva (Enunciado no. 27/TCCR-TJMT).

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita, a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias do fato e a
periculosidade do agente, demonstrada pelo envolvimento pretérito em crimes contra pessoa
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Valdir Rodrigues Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Vera/MT.

Conforme relatado na decisão de Id.

216878150:

“
(...)
A impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública.

Argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, porque se trata de crime com pena máxima inferior a 4 anos e que a decisão se limitou a afirmar que o paciente possui outros processos criminais em seu desfavor.

Afirma que a prisão é ilegal porque ocorreu após o período de flagrância, já que a vítima não comunicou os fatos à autoridade policial após o ocorrido, e a polícia só foi acionada no dia seguinte.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ, com a imposição de cautelares alternativas se necessário, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito.

Acostou documentos.

É o relatório.
”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido.

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id.

218793197).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id.

223161188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
Valdir Rodrigues Barbosa
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tortura (artigo 1o, II, da Lei 9.455/97, com as implicações da Lei n. 11.340/2006), apurado nos autos da ação penal n. 1000473-34.2024.8.11.0102, por entender que houve ilegalidade no flagrante e que não estão presentes os requisitos autorizadores.

Primeiramente, quanto à ilegalidade da prisão em flagrante por ter sido realizada no dia seguinte ao fato, entendo se tratar de questão superada pela sua homologação em audiência de custódia, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Nesse sentido é o Enunciado n. 27
/TCCR-TJMT “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
.”

Em relação à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de acordo com as informações trazidas à impetração, verifico que na ocasião da prisão em flagrante foi inicialmente imputada ao paciente a prática do crime previsto no art. 129, § 13 do Código Penal e, durante a audiência de custódia, o magistrado entendeu pela necessidade de converter a medida em preventiva para garantir a ordem pública, nos seguintes termos:

“(...) No caso em comento, em relação à presença dos elementos objetivos necessários para que haja a decretação da prisão preventiva não há qualquer dúvida, haja vista que há fortes indícios de que o autuado praticou o delito a ele imputado, sendo que os indícios de materialidade decorrem dos elementos de prova acostados aos autos, especialmente pelo depoimento da vítima, que apontou o autuado como o autor dos crimes de lesão corporal praticado contra ela, assim como o acervo fotográfico contido nos autos, que evidenciam as graves lesões sofridas pela vítima.

Do mesmo modo, está consubstanciado nos autos a presença do requisito subjetivo, que no caso em tela consiste na garantia da
ordem pública
, a fim de assegurar que o autuado não se envolva no cometimento de outros crimes, bem como a segurança da vítima.

Deveras, as circunstâncias fáticas que envolvem o delito demonstram que a imposição isolada de medidas cautelares/protetivas não é suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.

(...)

Ademais, consta do termo de interrogatório que o autuado já foi condenado pelo crime de homicídio (Id. 156985884 - Pág. 2) e, conforme antecedentes de Id. 156998806 responde a diversos processos criminais. Ainda, consulta ao Sistema PJE, verificou-se que ele possui contra si sentença penal condenatória pela prática de crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (autos 0000166-73.2019.8.11.0102) em face de outra vítima.

Nesse contexto, a conduta do autuado evidencia que as medidas impostas não foram suficientes para acautelar a conduta ilícita, impondo-se a decretação de sua prisão preventiva”
(Id. 216771189).

Da leitura da decisão objurgada, verifico que a conversão da prisão em preventiva foi devidamente fundamentada nos termos dos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do paciente.

De fato, da análise da folha de antecedentes juntada na impetração (Id.
216771189) e em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que o paciente se encontra em cumprimento de pena pelo crime de homicídio (PEP 0001570-54.2019.8.11.0040) além de possuir outras medidas protetivas deferidas em seu desfavor, o que demonstra o risco gerado pelo seu estado de liberdade.

Além disso, com o encerramento do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente imputando-lhe a prática do crime de tortura
(art. 1o, II, da Lei 9.455/97, com as implicações da Lei n. 11.340/2006), crime com pena máxima superior a 4 anos de reclusão, de modo que entendo estarem presentes todos os requisitos necessários para a prisão preventiva.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por fim, conforme prelecionam os Tribunais Superiores, é cediço que os atributos pessoais do paciente, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
:

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“
(...) Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.
” (STF, HC no. 174102/RS).

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“
(...) Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
”. (AgRg no R
HC
n. 147.556/MT, Rel. Mina. LAURITA VAZ, DJe 25.6.2021).

No mesmo sentido é o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça no enunciado sumular n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a decisão hostilizada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da custódia preventiva do paciente, inviabilizando a sua substituição por cautelares diversas, de forma que não há como admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024